Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. AÇÃO DELITIVA FILMADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. NOTA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL EM MEIO ABERTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa técnica pelo fato de o Ministério Público ter apresentado alegações finais estranhas ao presente feito, mormente se tal equívoco foi prontamente identificado pelo douto Juízo a quo e sanado, sem qualquer prejuízo ao réu.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade. Logo, possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, principalmente se se mostram em consonância com as demais provas coligidas à espécie.
4. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser também traficante.
5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. A pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal tráfico. Com efeito, não é dada ao julgador a prerrogativa de exclui-la.
10. Inaplicável o estabelecimento do regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, multirreincidente, é superior a 8 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
11. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nega-se o direito do réu de recorrer em liberdade.
12. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a gratuidade de justiça. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade rejeitada.